Tribunal: TJDFT
Processo: 0746186-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746186-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON FLOSINO PIRES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Edson Flosino Pires em face do v. Acórdão prolatado pela eg. 7a Turma Cível (ID 77564271), com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15. Alega, em resumo, que houve manifesta violação à norma jurídica, consubstanciada no descumprimento dos artigos 985, 927, III, 1.040 e 489, §1o, VI, todos do CPC/15, bem como da tese fixada no Tema 1.150 do c. STJ. Sustenta que “a sentença e o acórdão ignoram o Tema 1.150/STJ, reconhecendo prescrição com base na data do saque (30/06/2014), e afastando a legitimidade do Banco do Brasil, em manifesta violação aos precedentes obrigatórios.”. Requer a concessão da justiça gratuita, bem como a tutela de evidência, para suspender os efeitos da sentença e do acórdão rescindendo até o julgamento final da ação. Na hipótese de indeferimento da gratuidade, postula que o depósito prévio de 5% (cinco por cento), previsto no art. 968, II, do CPC/15, seja calculado sobre o valor da causa, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais). A despeito do pedido de assistência judiciária gratuita, o preparo foi recolhido (ID 77569644). Entretanto, revela-se necessário o esclarecimento sobre a causa de pedir. Isso porque, a priori, as razões expostas pelo Autor contrastam com os fundamentos expostos no acórdão ora impugnado, inclusive com uma possível violação à dialeticidade. Acrescente-se que a legitimidade do Banco do Brasil S/A não foi afastada e que o fundamento da improcedência seria o fato do Autor não ter comprovado o saldo existente em conta, em 18/8/1988, tampouco o desfalque patrimonial. Assim, à parte Autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de esclarecer a causa de pedir, demonstrando a ocorrência de violação de norma jurídica apta, em tese, a amparar a rescisão do julgado, conforme exigência do art. 966, V, §§ 5o e 6o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator